Tribunal: TJMT
Processo: 0006225-91.2016.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006225-91.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARICE MARGARET GURGACZ - CPF: 282.272.719-87 (APELADO), HENRIQUE LUIZ MARQUES HERANE - CPF: 161.888.101-91 (ADVOGADO), CARLOS HONORIO DE CASTRO - CPF: 550.877.367-34 (ADVOGADO), ASSIS GURGACZ - CPF: 005.858.319-04 (APELADO), SELVINO MERLO - CPF: 236.736.301-30 (APELANTE), LUCAS MAIDANO BENITES - CPF: 042.844.461-00 (ADVOGADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), JAYME DA SILVA NEVES NETO - CPF: 989.219.831-04 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO BALDUINO - CPF: 841.356.111-68 (ADVOGADO), JOEL MERLO - CPF: 965.057.961-34 (APELANTE), CAIO AFONSO ZANDONA DE LIMA - CPF: 042.965.781-11 (ADVOGADO), NILDO AUGUSTO UMLAUF - CNPJ: 11.057.293/0001-60 (APELADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), NILDO AUGUSTO UMLAUF - CNPJ: 11.057.293/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – PRORROGAÇÃO DO CONTRATO – PRAZO INDETERMINADO – FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS DO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO – SOLIDARIEDADE DA LOCATÁRIA E FIADOR ANTE AS DÍVIDAS CONTRATUAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Diante da existência de cláusula expressa no contrato de aluguel prevendo que a responsabilidade dos fiadores perdurará até a efetiva entrega das chaves do imóvel objeto da locação, não há falar em desobrigação destes, ainda que o contrato tenha se prorrogado por prazo indeterminado.

II- Art. 56, parágrafo único, da Lei 8.245/91 (Lei de Locações), no que tange aos casos de locação não residencial, “findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado.”

III – Dos autos entendo haver comprovado a continuidade da locação pelo requerido locatário, mesmo pela conduta de ter “deixado” a administração do imóvel a outro, porém sem informar/formalizar aos locadores a intenção de não permanecer mais no imóvel após o final do contrato.

IV – Recurso conhecido e Desprovido. Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0006225-91.2016.8.11.0002 interpostos por SELVINO MERLO e JOEL MERLO contra sentença proferida na “AÇÃO DE DESPEJO COM LIMINAR C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS” movida por MARICE MARGARET GURGACZ E ASSIS GURGACZ em desfavor dos ora recorrentes, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

A causa de pedir da ação funda-se nos fatos que em 01.08.2009 os autores locaram a Selvino Merlo o imóvel situado na Avenida Governador Júlio José de Campos, nº 5.166, bairro Mapim, Várzea Grande/MT, ficando como avalista e responsável solidariamente ao contrato o requerido Joel Merlo.

Alegaram que os requeridos utilizaram o imóvel com o fim comercial, já que a destinação era para instalação de lanchonete e restaurante, motivo pelo qual o contrato de locação se renovou por prazo indeterminado, com cláusula expressa vendando a sublocação.

Afirmou que Nildo Augusto Umlauf era mandatário dos requeridos e cumpria as obrigações contratuais até o mês de outubro de 2014, quando deixou de pagar os alugueis. Que diante do inadimplemento, no dia 13.01.2016 notificou o requerido Nildo que estava no imóvel, para cumprir as obrigações contratuais.

Em pedidos requer liminarmente pelo despejo do sublocatário e no mérito, rescisão contratual e condenação dos requeridos ao pagamento do débito de R$ 236.619,38.

Contestada a ação por Selvino Merlo, denunciou à lide o requerido Nildo Augusto Umlauf – ME em razão da formalização verbal de contrato de locação entre os autores. No mérito alegou que o contrato realizado com o requerido tinha prazo de duração de 24 (vinte e quatro) meses e findou sem que houvesse sublocação, além de que pugnou pela rescisão do primeiro contrato, notadamente por ausência de previsão de prorrogação automática, bem como pela ausência de renovação.

Já o requerido Joel Merlo, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, pois não possui a posse do imóvel para figurar como requerido na ação de despejo, tendo figurado somente como fiador do primeiro contrato de locação, contudo, não participou da formação do contrato verbal realizado entre os autores e Nildo.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 165097766 a magistrada a quo julgou de com Resolução de Mérito a presente Ação de Despejo com fundamento no que dispõe os artigos 487- I do Novo Código de Processo Civil nos termos:

“Do Dispositivo.

Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos e condeno solidariamente os requeridos Selvino Merlo (locatário) e Joel Merlo (fiador) ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos a partir de outubro/2014 a março/2022, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensal, a ser corrigido de acordo com a fundamentação acima descrita e em atenção a cláusula quinta, sexta, sétima e décima quarta do respectivo contrato.

Condeno, ainda, solidariamente, os requeridos Selvino Merlo e Joel Merlo ao pagamento das despesas com imposto predial urbano (IPTU), luz, água e outros encargos acessórios do contrato conforme cláusula 7ª do contrato de locação, relativo aos anos de 2010 a 2022, a ser devidamente apurado em liquidação de sentença.

Condeno os requeridos Selvino Merlo e Joel Merlo ao pagamento solidário dos honorários contratuais fixados em 20% sobre o valor total do débito e da multa contratual estipulada em 03 (três) aluguéis, vigentes à época do inadimplemento, a ser corrigida apenas monetariamente pelo INPC.

Condeno os requeridos Selvino Merlo e Joel Merlo ao pagamento solidário do importe de R$ 83,00 (oitenta e três reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação do requerido Selvino Merlo.

Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do inc. I, art. 487, do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, os requeridos Selvino Merlo e Joel Merlo, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e da verba honorária que fixo em quinze por cento (15%) sobre o valor do débito atualizado, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo profissional, o lugar da prestação dos serviços e o tempo despendido (CPC - § 2º art. 85).”

Em suma, aduz os recorrentes sob ID. 165097768, preliminarmente, DE SENTENÇA EXTRA PETITA, sob o argumento que consta na inicial, em seus pedidos, o pedido de pagamento/condenação de 17 meses de aluguéis vencidos entre (10/2014 a 02/2016), além de outros expressamente discriminado na peça. No entanto a sentença recorrida condenou de outubro/2014 a março de 2022, além de IPTU no mesmo período.

Requer o acolhimento da preliminar, para que se na remota hipótese manter a sentença condenando os Recorrentes, deve ser apenas sobre o período de 10/2014 a 02/2016 em relação aos aluguéis e 2010 a 2015 em relação ao IPTU, excluindo-se toda a parte da condenação que extrapolam o pedido vestibular formulado pelo Recorrido.

NO MÉRITO arguiu que com o rescisão contratual decorrente do término do contrato, houve início de nova relação contratual entre recorridos com o terceiro recorrido (Nildo), a afastas dos recorrentes a responsabilidade do contrato desde o seu encerramento.

Alegou não existir cláusula de renovação automática do contrato – aceitação explícita dos recorridos da manutenção e seguimento do contrato com a pessoa de Nildo por longo tempo com os recebimentos dos aluguéis diretamente daquela pessoa.

Afirmaram que nunca houve sublocação (não há provas disso nos autos), pois os Recorridos iniciaram nova relação contratual com o NILDO UMLAUF-ME (o qual confessou isso nos autos de forma expressa), que assumiu a locação do imóvel e continuou a desenvolver as atividades comerciais no local (Restaurante).

Que os principais clientes do restaurante eram as empresas de propriedade dos próprios Recorridos (Eucatur e Nova Integração), que inclusive o registro do consumo eram emitidas pelo NILDO AUGUSTO UMLAUF-ME, através de recibos/notas fiscais pelos consumos com expressa informação de fornecimento de refeições pela empresa NILDO AUGUSTO UMLAUF-ME.

Alegou que os recorridos, imaginando a falta de patrimônio de NILDO, ou em conluio com ele, armaram a presente ação para enriquecerem sem causa em desfavor dos recorrentes.

Combateu a sentença a responsabilizar os alugueis e demais encargos ao novo contratante NILDO AUGUSTO UMLAUF-ME, que assumiu o ponto, após o fim do contrato de locação com os recorrentes. Que não há no contrato cláusula de prorrogação automática, e que os recorridos Locadores, sempre souberam que o Nildo teria assumido o ponto, devendo ele a responsabilidade pelos termos do contrato de locação mantido entre eles, bem como pagamento dos honorários advocatícios e multas contratuais.

Combateu ainda que o fiador, não possui mais responsabilidade após o fim da vigência do prazo contatual, e que não há cláusula expressa de prorrogação automática. Que a responsabilidade do fiador/recorrente ficou adstrita tão somente ao prazo pactuado, qual seja de 01 de agosto de 2009 a 01 de agosto de 2011.

Refutou a condenação solidária do fiador ao valor atribuído ao segundo e novo contrato de locação, visto que o fiador não anuiu aos termos do novo contrato.

Requer seja conhecido e provido o recurso para em reforma da sentença, seja julgado totalmente improcedente os pedidos iniciais, excluindo a responsabilidade do primeiro recorrente, e a responsabilidade solidária do segundo recorrente na condenação; e seja excluída a obrigação no pagamento de 20% de honorários contratuais pactuados ilegalmente no contrato de locação, bem como a multa contratual.

Subsidiariamente requer que se estabeleça o limite a responsabilidade solidária do segundo recorrente no período de 01 de agosto de 2009 a 01 de agosto de 2011, período de vigência do contrato de locação, excluindo-o da condenação.

Contrarrazões dos autores sob o ID nº 165097776.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E DEMAIS ENCARGOS movida por MARICE MARGARET GURGACZ E ASSIS GURGACZ, doravante denominados recorridos, movida em desfavor de SELVINO MERLO, JOEL MERLO E NILDO AUGUSTO UMLAUF - ME, doravante denominados recorrentes.

O juiz a quo julgou a ação PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e demais encargos, condenando, solidariamente os requeridos Selvino Merlo (locatário) e Joel Merlo (fiador) ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos a partir de outubro/2014 a março/2022, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensal, a ser corrigido de acordo com a fundamentação acima descrita e em atenção a cláusula quinta, sexta, sétima e décima quarta do respectivo contrato.

Condenou, solidariamente, os requeridos Selvino Merlo e Joel Merlo ao pagamento das despesas com imposto predial urbano (IPTU), luz, água e outros encargos acessórios do contrato conforme cláusula 7ª do contrato de locação, relativo aos anos de 2010 a 2022, a ser devidamente apurado em liquidação de sentença.

Condeno os requeridos Selvino Merlo e Joel Merlo ao pagamento solidário dos honorários contratuais fixados em 20% sobre o valor total do débito e da multa contratual estipulada em 03 (três) aluguéis, vigentes à época do inadimplemento, a ser corrigida apenas monetariamente pelo INPC.

Condenou os requeridos Selvino Merlo e Joel Merlo ao pagamento solidário do importe de R$ 83,00 (oitenta e três reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação do requerido Selvino Merlo.

E por fim condenou, ainda, os requeridos Selvino Merlo e Joel Merlo, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e da verba honorária que fixo em quinze por cento (15%) sobre o valor do débito atualizado, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo profissional, o lugar da prestação dos serviços e o tempo despendido (CPC - § 2º art. 85).

Os requeridos Selvino Merlo e Joel Merlo interpuseram recurso de apelação.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado alhures, os recorrentes, fazendo suas razões, arguiram em aspecto preliminar, de sentença extra petita, sob o argumento que o consta em Inicial tão somente o pedido de pagamento/condenação de 17 meses de aluguéis vencidos entre (10/2014 a 02/2016), além de outros expressamente discriminado na peça. No entanto a sentença recorrida condenou de outubro/2014 a março de 2022, além de IPTU no mesmo período.

A vista de suas alegações recursais, vejo não haver razão a prosperar sua irresignação preliminar.

Como cediço, o locatário é obrigado a pagar pontualmente os aluguéis e demais encargos da locação, consoante o disposto no artigo 23, incisos I e VIII, da lei nº 8.245/1991:

Art. 23. O locatário é obrigado a:

I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;

[...]

VIII - pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto;

A falta de pagamento enseja a rescisão, conforme o artigo 9º, inciso III, da referida lei:

Art. 9º A locação também poderá ser desfeita:

(...)

III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;

E o artigo 323 do CPC dispõe:

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Portanto, tendo em vista a comprovação dos débitos vencidos, o apelado faz jus ao recebimento dos aluguéis e encargos até a data da entrega das chaves. As prestações vincendas (periódicas) consideram-se implícitas no pedido exordial, devendo ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação.

A propósito, o entendimento do Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. TRATO SUCESSIVO. PRESTAÇÕES VINCENDAS. INCLUSÃO IMPLÍCITA NO PEDIDO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Inexiste julgamento extra petita se a decisão é proferida em conformidade com a postulação inicial, como se observa no caso. Ademais, à luz do artigo 290 do Cód. Pr. Civil, as prestações vincendas consideram-se implícitas no pedido, devendo ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação, independentemente de pedido. Recurso especial não conhecido. (REsp 671.428/RJ, 3.ª Turma, Rel. Min. CASTRO FILHO, DJ de 23/05/2005.)

Neste importe, não há cogitar acolher preliminar de “sentença extra petita” ao caso. Rejeito preliminar.

DO MÉRITO.

Insurgiram os recorrentes contra os fundamentos da sentença recorrida sob a alegação que o 2º requerido JOEL MERLO, fiador do contratante no período de 01/08/2009 a 01/08/2011, deveria ser excluído do polo passivo da demanda, pelo argumento que a dívida cobrada nesta ação visou tão somente a inadimplência contratual ao período em prorrogação a locação, período esse a qual o requerido não anuiu como fiador a compor a lide em responsabilização solidária.

Cumpre registrar que, nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei 8.245/91 (Lei de Locações), no que tange aos casos de locação não residencial, “findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado”.

Contudo, a vista do explicitado em decisum pelo juízo do feito, entendo não haver motivos de reforma em decisão sentencial, pois convirjo aos termos da decisão que embora o 2º requerido não tenha “anuído” com a prorrogação do contrato de locação, não há que se falar na necessidade de prévia concordância do fiador quanto à prorrogação do contrato locatício para a manutenção da fiança, uma vez que a possibilidade de responsabilização dele por data posterior ao termo final originalmente pactuado foi claramente sinalizada no contrato, com o qual concordou, ver Cláusula 15ª do contrato (ID 165098183). Ou seja, tendo anuído expressamente ao contrato, o apelante concordou em garantir a locação e, consequentemente, a fiança, até a efetiva e comprovada devolução do imóvel (entrega efetiva, real e final das chaves), pelo que responde pelos débitos daí advindos, mesmo que concernentes ao período de prorrogação do contrato por tempo indeterminado.

E ainda que não se possa aplicasse ao caso concreto a atual redação do art. 39 da Lei 8.245/91 (Lei de Locações), segundo o qual, não havendo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, entendo que mesmo diante de prorrogação da locação por prazo indeterminado, não se pode negar que o contrato locatício, regularmente assinado pelo apelante e com o qual ele concordou, era expresso quanto à obrigação do fiador até a entrega efetiva do imóvel, razão pela qual não pode, agora, se eximir da responsabilidade pelo pagamento do débito descrito nos autos.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do c STj ao caso:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. FIANÇA. PRORROGAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES. EXECUÇÃO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Diante da existência de cláusula expressa no contrato de aluguel prevendo que a responsabilidade dos fiadores perdurará até a efetiva entrega das chaves do imóvel objeto da locação, não há falar em desobrigação destes, ainda que o contrato tenha se prorrogado por prazo indeterminado. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido da legitimidade da penhora sobre bem de família pertencente ao fiador de contrato de locação. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1377768/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 27/06/2016

Com efeito, o entendimento jurisprudencial firmado acerca da matéria prestigiou o instrumento contratual oriundo do acordo de vontade entre as partes. Desse modo, a que se respeitar princípio do pacta sunt servanda, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes, devendo, portanto, ser cumprido, havendo cláusula expressa de responsabilidade fidejussória até a efetiva entrega do imóvel, continua o fiador como garante do contrato de locação, mesmo que haja prorrogação tácita por tempo indeterminado, a menos que tenha se exonerado na forma legal.

Quanto ao mais, ante as provas dos autos e fatos consubstanciados pelos argumentos das partes, inclusive com oitiva de testemunhas, de fato, restou comprovado o inadimplemento das obrigações contratuais pelo locatário SELVINO MERLO, com ausência do pagamento de alugueis dos meses em que seguiram a partir de outubro/2014, além de omissão ao pagamento do tributo municipal IPTU dos anos a partir de 2010, que consequentemente resultou na decisão sentencial da rescisão do contrato pela locatária, ante a prorrogação do contrato por tempo indeterminado.

Ademais, lembro que consta no contrato de locação em suma, por sua Cláusula 12º, a vedação do locatário em transferir e sublocar o imóvel, sem prévio consentimento dos locadores, situação esta, contrária as atitudes do requerente locatário que promoveu, inadvertidamente, a transferência do contrato a outro, sem, contudo, demonstrar a anuência do locador ao ato. Deveras, comprovado e constituído o direito da autora a pretensão de rescindir o contrato de locação com aplicação de sua multa por culpa da locatária. Além do despejo por falta de pagamento de aluguéis, inteligência do artigo 62, I da Lei 8.245/91.

No mais lembro que dos autos não vejo prova suficiente do recorrente locatário (art. 373, inc. II do CPC) a se comprovar que o requerido Nildo Augusto Umlauf – ME teria assumido a locação do imóvel, permanecendo desde o ano de 2011 até a presente data, sob “novo contrato de locação”, isto porque como bem salientado em sentença recorrida, as condições do contrato original permaneceram nos mesmos termos, com expressivo pactuação do aluguel em continuidade (R$ 8.000,00), ou seja, como dantes era, conforme pactuado por Selvino, refletindo assim, a despeito de suas alegações, não houve alteração das condições, mas sim sua continuidade em prorrogação ao contrato firmado entre as partes.

Destarte, dos autos entendo haver comprovado a continuidade da locação pelo requerido locatário, mesmo pela conduta de ter “deixado” a administração do imóvel (Restaurante Alvorada), porém sem informar/formalizar aos locadores a intenção de não permanecer mais no imóvel após o final do contrato.

Assim, mesmo por conta da confissão da requerida Nildo Augusto Umlauf- ME nos autos, de ter assumido plena administração do imóvel, por ocasião do ponto, em franquia do restaurante de propriedade do locatário Selvino Merlo, a sentença recorrida foi justa a decidir: “No caso dos autos, após Selvino locar o imóvel, permitiu que o seu cunhado Nildo administrasse o restaurante e tal fato não isenta o locatário Selvino de suas obrigações contratuais, tampouco o desobriga do pagamento do aluguel por desavença dele com o administrador do restaurante, o que não atinge os locadores.” Dessarte, em via da conduta de simples “repasse” do ponto a outro, não lhe retirou a obrigação contratual, prorrogado, indeterminado, ao pagamento dos alugueis e demais encargos do imóvel. Irreprochável fundamentação em deslinde da causa.

Deveras, os réus, locatário e fiador são solidariamente responsáveis pelo pagamento das obrigações decorrentes do contrato locatício inadimplidas até a ocupação do imóvel, que se deu até a data março/2022, que se deu por determinação judicial nos autos de nº 0007316-71.2006.8.11.0002.

Não há reparos a se fazer em escorreita sentença, neste importe.

Dessa forma, adoto como razão de decidir a bem lançada sentença que analisou o fato de forma consciente, tendo investigado a prova com profundidade, cuja fundamentação entendo estar correta e me filio.

Por tudo analisado, não tendo os apelantes demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor, impõe-se a sua manutenção, inclusive a condenação dos requeridos ao pagamento de percentual (20%) sobre o valor total do débito e da multa contratual estipulada em 03 (três) aluguéis, vigentes à época do inadimplemento, a ser corrigida apenas monetariamente pelo INPC, pois expressamente pactuados em contrato.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instancia recursal, a qual fixo em 16% (dezesseis por cento) sobre o valor do débito atualizado, nos termos do art. artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023